Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021689-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENEVALDA CARNEIRO DE ALCANTARA - CPF: 016.639.221-95 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0002-05 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE ÓCULOS – PAGAMENTO PARCELADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA ÓTICA – COBRANÇA NA FATURA EM VALOR DIVERSO DO CONTRATADO – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida adquiriu óculos da ótica recorrente com pagamento pactuado através de cartão de crédito por ela oferecido, em 24 parcelas de R$ 94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos).

Contudo, antes realizar a retirar dos óculos, a recorrida recebeu fatura com a cobrança de 24 parcelas de R$ 104,14 (cento e quatro reais e quatroze centavos), 24 parcelas de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) e 24 parcelas de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove reais).

Apesar das diversas tentativas em solucionar a questão, com a retificação dos valores cobrados, não logrou êxito a recorrida, tendo encaminhado notificação à recorrente solicitando o cancelamento da compra.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, ante a discrepância entre os valores cobrados e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial: “
para o fim de:

1 –
Confirmar
a tutela liminar concedida nos autos;

1 –
Declarar
a anulação do negócio jurídico;

3 –
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).
”

Inegável os danos morais advindos da falha na prestação do serviço consistente em lançamento de valores diversos dos pactuados e recusa em solucionar a questão, apesar das diversas tentativas por parte da recorrida.

Entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023